Tribunal: TJES
Processo: 0004298-42.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004298-42.2019.8.08.0011

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. E ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME

APELADOS: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME, ELVIS MÁRCIO SANTOS GOMES, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABUSIVIDADE DE JUROS RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO DÉBITO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO MANTIDAS. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.

1. A redução dos juros remuneratórios por abusividade, reconhecida no julgamento dos embargos à execução, não descaracteriza a mora, não retira a liquidez e nem a exigibilidade do título executivo extrajudicial, que permanece válido para fins de prosseguimento da execução.

2. A extinção do processo executivo sem resolução do mérito, fundada exclusivamente na abusividade dos encargos contratuais e iliquidez do título, revela-se precipitada, cabendo ao exequente apresentar planilha atualizada conforme os parâmetros fixados no julgamento dos embargos à execução.

3. O acórdão proferido nos autos dos embargos à execução transitou em julgado e determinou a continuidade da execução com a devida readequação do débito, impondo a anulação da sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito.

4. Recurso de Banco Bradesco S.A. provido. Recurso de Elroma Pedras Ornamentais Ltda. - ME julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
DE
BANCO BRADESCO S.A.

E

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA.
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004298-42.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004298-42.2019.8.08.0011

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. E ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME

APELADOS: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME, ELVIS MÁRCIO SANTOS GOMES, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABUSIVIDADE DE JUROS RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO DÉBITO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO MANTIDAS. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.

1. A redução dos juros remuneratórios por abusividade, reconhecida no julgamento dos embargos à execução, não descaracteriza a mora, não retira a liquidez e nem a exigibilidade do título executivo extrajudicial, que permanece válido para fins de prosseguimento da execução.

2. A extinção do processo executivo sem resolução do mérito, fundada exclusivamente na abusividade dos encargos contratuais e iliquidez do título, revela-se precipitada, cabendo ao exequente apresentar planilha atualizada conforme os parâmetros fixados no julgamento dos embargos à execução.

3. O acórdão proferido nos autos dos embargos à execução transitou em julgado e determinou a continuidade da execução com a devida readequação do débito, impondo a anulação da sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito.

4. Recurso de Banco Bradesco S.A. provido. Recurso de Elroma Pedras Ornamentais Ltda. - ME julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
DE
BANCO BRADESCO S.A.

E

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA.
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 16 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004298-42.2019.8.08.0011

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. E ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA – ME.

APELADOS: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME, ELVIS MÁRCIO SANTOS GOMES, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Em razão do julgamento da apelação cível n° 5005612-64.2021.8.08.0011, cujo provimento parcial reformou em parte a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial dos embargos à execução para impor abatimento no crédito executado em relação à diferença entre o valor das taxas de juros contratadas e a taxa média praticada pelo mercado, bem como para declarar que a redução do saldo devedor não afeta a liquidez do título executado, não acarreta a sua inexigibilidade e, por consequência, não autoriza a extinção da ação executiva.

Eis a ementa do que restou decidido no aludido julgamento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR AO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - MORA DESCARACTERIZADA - READEQUAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.

1. A teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC. Precedente do STJ.

2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

3. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.

4. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média. Hipótese em que a taxa de juros pactuada é superior ao dobro da média de mercado financeiro, configurando abusividade.

5. A cobrança de eventuais encargos indevidos não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção da execução, apenas acarreta a redução do débito nos limites estabelecidos nos embargos à execução. Precedentes.

6. Considerando a sucumbência recíproca, cada uma das partes deverá arcar com os ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento).

7. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Ap. n° 5005612-64.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, J. em 26/09/2024).

Conforme restou decidido, a revisão de encargos onerosamente excessivos não subtrai a liquidez do título executivo, assim como não afasta a mora das prestações não pagas e, por conseguinte, não desnatura a exigibilidade do título e nem autoriza a extinção a ação executiva.

Outrossim, o acórdão do julgamento da apelação cível n° 5005612-64.2021.8.08.0011 transitou em julgado no dia 06/11/2024, impondo a cassação da sentença que extinguiu precocemente a execução, prejudicando a análise de todas as demais questões aventadas nos recursos das partes.

Por essas razões, dou provimento ao recurso de Banco Bradesco S.A. para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução, devendo o exequente providenciar a juntada de uma nova planilha do débito, de acordo com o que decidido nos embargos à execução.

Julgo prejudicado o recurso de Elroma Pedras Ornamentais Ltda.

Sem honorários recursais (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)